Tribunal: TJMT
Processo: 1032206-27.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032206-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROZITO MANOEL DA SILVA - CPF: 941.515.121-87 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ROZITO MANOEL DA SILVA - CPF: 941.515.121-87 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL NÃO AUTÔNOMO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e temporais. A decisão declarou inexistente débito de R$ 402,44, determinou exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica de empréstimo na modalidade Consumer Credits que ensejou a negativação; (ii) saber se é devida indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes; e (iii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação digital, diante da ausência de elementos técnicos essenciais como código hash validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP e logs de autenticação.

4. A apresentação de meras telas sistêmicas e contratos não validados pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação não constitui prova idônea da contratação, especialmente quando constatadas inconsistências nos dados cadastrais e ausência de comprovação da efetiva disponibilização dos valores na conta do consumidor.

5. A negativação do nome do consumidor sem a devida comprovação da origem do débito caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

6. O dano temporal decorrente do tempo despendido pelo consumidor para solução administrativa da controvérsia já se encontra abrangido pela indenização por dano moral, cuja natureza compensatória engloba o desgaste, a angústia e os transtornos experimentados, não justificando indenização autônoma sob pena de bis in idem.

7. O valor indenizatório de R$ 9.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e ao binômio reparação-pedagogia, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos análogos de negativação indevida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica mediante elementos técnicos robustos que assegurem autenticidade e integridade da operação. 2. A ausência de comprovação da contratação digital e da efetiva disponibilização dos valores torna indevida a negativação, configurando dano moral presumido. 3. O dano temporal não constitui categoria autônoma indenizável quando já reconhecido dano moral decorrente dos mesmos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 406; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJMT, N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1007450-94.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos, respectivamente, por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
ROZITO MANOEL DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença, ao apreciar o mérito, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 402,44 (quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,
Rozito Manoel da Silva
, alega que a condenação fixada em R$ 9.000,00 não atende ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular práticas abusivas por parte de grandes instituições financeiras, que veem tais condenações como meros custos operacionais do "capitalismo de risco".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o consumidor foi obrigado a despender seu tempo útil vital tentando solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, caracterizando o
dano temporal
sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença para:
(i)
majorar o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais);
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização autônoma por
dano temporal
; e
(iii)
fixar honorários de sucumbência sobre o proveito econômico total (dano moral somado à dívida cancelada).

Por sua vez,
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda,
interpôs recurso de apelação (id. 345131401), visando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Alega a recorrente que não houve falha na prestação do serviço, sustentando a regularidade da contratação. Aduz que
"o cadastro do Autor foi efetivamente criado em sua plataforma, mediante apresentação de documentos pessoais, fotografia (selfie) e validações eletrônicas usuais"
. Argumenta que a dívida negativada decorre de obrigações geradas legitimamente dentro da conta do usuário, mediante uso de credenciais de acesso (login e senha) que são de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Para reforçar sua alegação, apresenta prints de telas sistêmicas que supostamente comprovariam a realização do empréstimo e a assinatura de Cédula de Crédito Bancário (CCB). Invoca a validade dos contratos eletrônicos e a ausência de provas mínimas de fraude ou vazamento de dados por parte do autor, sustentando que
"não cabe à fornecedora provar fato negativo (ausência de fraude)"
.

Sustenta ainda a inexistência de danos morais, defendendo que agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome do devedor inadimplente e que a situação narrada não ultrapassa o mero dissabor.

Por fim, requer o provimento do recurso para:
(i)
reconhecer a preliminar de ausência de interesse de agir (suscitada na contestação e reiterada) ou julgar improcedentes os pedidos;
(ii)
subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões apresentadas por
Rozito Manoel da Silva
(Id. 345131406), sustenta que a ré não comprovou a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária do consumidor. Destaca, ainda, a invalidade da assinatura eletrônica aposta na Cédula de Crédito Bancário, afirmando que submeteu o arquivo em formato PDF, apresentado pela defesa, ao Verificador de Conformidade do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), o qual retornou a seguinte mensagem:
“Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”.

Acrescenta que os documentos apresentados pela ré contêm dados divergentes daqueles efetivamente pertencentes ao autor, notadamente e-mail e número de telefone distintos. Argumenta, ademais, que, tratando-se de contratação realizada mediante biometria facial, seria imprescindível a apresentação de gravação de áudio ou de outros elementos aptos a comprovar a manifestação de vontade do consumidor, conforme jurisprudência recente deste Tribunal.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto pela ré, com a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito, bem como o provimento de seu próprio apelo, para fins de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Não constam nos autos contrarrazões apresentadas pelo Mercado Pago ao recurso do autor, embora devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
recursos de apelação
interpostos, respectivamente, por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
e
ROZITO MANOEL DA SILVA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço de ambos os recursos.

O autor,
Rozito Manoel da Silva
, alega que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívida no valor de R$ 402,44, datada de 04/01/2023, a qual afirma desconhecer integralmente, sustentando jamais ter contratado empréstimo ou utilizado cartão de crédito da ré,
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
. Argumenta, ainda, que a assinatura eletrônica aposta na Cédula de Crédito Bancário (CCB) é inválida, bem como que inexiste prova da efetiva disponibilização do valor em sua conta bancária.

Colaciona aos autos, como elementos probatórios: (i) extrato do SCPC/Boa Vista, comprovando a negativação (Id. 345131365); (ii) registros de reclamações junto à ouvidoria e de tentativas de solução administrativa (Id. 345131366); (iii) relatório do Verificador de Conformidade do ITI, indicando que a CCB apresentada pela ré não contém assinatura eletrônica válida ou reconhecível (Ids. 345131391 e 345131410); e (iv) prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em outro processo, que aponta fragilidades no sistema de assinatura adotado pela ré (Id. 345131411).

Após a instrução processual, a magistrada de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial, referente as dívidas.

II - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 9.000,00
(nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”

Irresignadas com a sentença, ambas as partes interpuseram recurso, razão pela qual se inicia a análise pelo apelo interposto pela instituição financeira requerida.

A apelante,
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., sustenta que o contrato de empréstimo foi regularmente formalizado, com a utilização de meios eletrônicos válidos e mecanismos de segurança disponibilizados ao usuário. Afirma ter juntado aos autos capturas de telas sistêmicas do cadastro, contendo imagem do documento pessoal do autor e sua fotografia.

Alega que a dívida é legítima e que eventuais falhas seriam culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros por falta de cuidado com as senhas, razão pela qual a negativação decorreu do inadimplemento contratual e consequentemente não haveria falar em indenização por danos morais.

O autor nega ter celebrado a contratação, afirmando que a assinatura apresentada não lhe pertence, que não recebeu qualquer valor em sua conta bancária e que não utilizou cartão de crédito, inexistindo, assim, qualquer relação jurídica com a instituição financeira.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, que a contratação dos serviços foi efetivamente realizada pelo autor.

É inegável que a evolução tecnológica tem transformado significativamente a forma de celebração dos negócios jurídicos. A utilização de meios digitais, tais como assinaturas eletrônicas, reconhecimento facial, biometria e códigos de autenticação, tornou-se prática comum em operações bancárias e contratações on-line, especialmente no âmbito das plataformas de crédito e pagamento digital.

A ausência de demonstração cabal da origem da dívida, somada ausência de comprovação da regularidade da contratação, retira a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, caracterizando falha na prestação do serviço.

No caso sob exame, a ré sustenta a regularidade da contratação de empréstimos na modalidade
Consumer Credits
, alegando que o autor teria utilizado a linha de crédito disponibilizada em sua conta para realizar compras na
plataforma Mercado Livre
.

Entretanto, verifica-se que não restou comprovada a efetiva existência da relação jurídica que teria dado origem à negativação, diante das inconsistências constatadas nos documentos apresentados como fundamento da dívida, tais como: (i) a ausência de comprovação da autenticidade do contrato pela instituição de crédito; e (ii) a inexistência de demonstração da efetiva disponibilização e utilização da linha de crédito na conta do cliente para aquisição de produtos na referida plataforma, considerando tratar-se da natureza específica do alegado empréstimo.

Ademais, o autor ao questionar o contrato apresentado, demonstrou a impossibilidade de sua validação por meio do verificador de autenticidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (
https://validar.iti.gov.br/
), serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do governo ou o status de assinaturas eletrônicas IPC-Brasil para atestar a segurança e confiabilidade.

A regularidade dessas operações deve ser demonstrada por meio de um conjunto de elementos técnicos hábeis, como, por exemplo, código hash validado, dados de geolocalização, biometria facial, áudios de confirmação, registros de IP, logs de autenticação, extratos, comprovantes de crédito de valores objeto de empréstimo, que servirão de ferramentas para maior segurança e higidez da regularidade desses contratos celebrados, garantindo autenticidade da manifestação de vontade e a integridade do negócio.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação de “telas sistêmicas” do suposto cadastro do autor na plataforma e contratos não autenticados e validados, não constitui prova idônea para comprovar a regular contratação dos empréstimos que resultaram na negativação dos débitos nos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal, no que concerne à comprovação da validade e da segurança desse tipo de contratação digital, conforme se depreende do seguinte julgado, em caso análogo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO MERCHANT CREDITS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica e a origem da dívida. 2. Pretensão da autora voltada à declaração de inexistência do débito decorrente de suposto contrato eletrônico não reconhecido, à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A controvérsia gira em torno da validade jurídica da contratação eletrônica de empréstimo na modalidade “Merchant Credits”, com ausência de comprovação de autenticidade da assinatura eletrônica, efetiva disponibilização dos valores em conta titularizada pela autora e regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes. 4. Discussão acerca da caracterização do dano moral por inscrição indevida e da possibilidade de reconhecimento do dano temporal como categoria autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 5.
Não demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade da contratação digital pela empresa ré, diante da ausência de comprovação de assinatura eletrônica válida, autenticidade documental, bem como inexistência de comprovante de disponibilização dos valores à autora. 6. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não constituem prova suficiente para legitimar negativação do nome da autora. Ausência de comprovação da existência de vínculo contratual e da legalidade da cobrança
.
7. Caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes. 8. Configuração do dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização pelos abalos causados, arbitrada em R$ 5.000,00. 9. Inviabilidade de reconhecimento autônomo do dano temporal, por já estar incluído na reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo. A ausência de elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade da operação torna indevida a negativação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 85, § 2º e §11; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CF/1988, art. 5º, X; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, AC 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025.

(N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL
. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas. 2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral; (iii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4.
A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.
5.
As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI. 6. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral in re ipsa).

7. Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de bis in idem.
8. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento: “1
. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto
. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso).

Neste sentido, a ausência de apresentação dessa cadeia probatória pela ré Mercado Pago afasta tese de regularidade do negócio jurídico, especialmente diante da natureza de empréstimo destinado à compra de produtos (
Consumer Credits
), pois, além da ausência da comprovação do conjunto de elementos técnicos de autenticação do contrato digital, sequer houve a comprovação da disponibilização de valor para a conta do autor e a correlata aquisição de produtos na plataforma, já que essa era a natureza do contrato, conforme consta na contestação,
“no caso específico do processo, o autor utilizou essa linha de crédito para a
realização de compras
e não efetuou o pagamento das parcelas.”

Assim, inexistindo comprovação da regularidade da contratação, do lançamento do crédito na conta do autor e a demonstração da efetiva aquisição de produtos, entendo como correta a sentença recorrida ao reconhecer a inscrição indevida e condenar a instituição ao pagamento de indenização por danos morais,
não merecendo razão o apelo da

Mercado Pago Instituição De Pagamento Ltda
.

Por sua vez,
Rozito Manoel da Silva
, apresenta recurso de apelação alegando a necessidade de reforma da sentença para o reconhecimento do
dano temporal
, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Contudo, o reconhecimento autônomo do dano temporal, nas hipóteses em que os fatos geradores são os mesmos, configuraria bis in idem e ensejaria enriquecimento sem causa.

No presente caso, já se reconheceu a inexistência da contratação, por ausência de provas hábeis e válidas por parte da ré. Logo, a restrição do nome do autor se deu de forma injusta e ilegítima.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao contrato nº 666447331, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo eletrônico supostamente firmado entre as partes; (ii) definir se a negativação do nome do autor foi legítima; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) determinar se o dano temporal pode ser reconhecido como categoria autônoma indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida, pois os dados constantes da Cédula de Crédito Bancário (e-mail, telefone e endereço) divergem dos dados pessoais do autor, fragilizando a autenticidade da contratação. A ausência de prova da efetiva disponibilização do valor do empréstimo em favor do autor impede o reconhecimento da regularidade do débito e da negativação dele decorrente. O log de assinatura apresentado não demonstra validade e integridade, pois não indica plataforma ou provedor responsável pela certificação, sendo insuficiente para comprovar assinatura eletrônica idônea, especialmente diante da informação do ITI no sentido de não reconhecer a validade apresentada. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 346.089/PR). O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença não se mostra adequado diante da gravidade da conduta e das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.
O dano temporal decorrente do desvio produtivo não constitui indenização autônoma, por já estar englobado no dano moral arbitrado, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do MERCADO PAGO desprovido
. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: A instituição financeira deve comprovar, de forma robusta, a contratação válida de empréstimo eletrônico, sobretudo quando há divergências nos dados pessoais apresentados. A ausência de prova da disponibilização do valor contratado impede o reconhecimento da legitimidade do débito e da negativação.
A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto. O dano temporal não constitui verba autônoma quando já reconhecida a existência de dano moral decorrente dos mesmos fatos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 346.089/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 25.10.2016; TJMT, Ap 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2017, DJE 02.06.2017.”

(N.U 1007450-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026 – grifo nosso)

No tocante ao dano temporal, entendo que já se encontra abrangido pela indenização por
dano moral
, cuja natureza compensatória compreende o desgaste, a angústia e os transtornos suportados pelo consumidor.

Desse modo, entendo que o tempo despendido para a tentativa de solução administrativa da controvérsia, bem como para o ajuizamento da ação judicial, já se encontra abrangido pela indenização por dano moral, cuja natureza compensatória engloba o desgaste, a angústia e os transtornos experimentados pelo consumidor.

Por essa razão, o pedido de indenização autônoma por dano temporal
não merece provimento.

O autor requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), para patamar condizente com a jurisprudência local e com a gravidade da ofensa.

É cediço que, reconhecida a existência de dano moral indenizável, compete ao julgador fixar o quantum com base em critérios objetivos e equitativos, considerando a capacidade econômica das partes, as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização não pode implicar enriquecimento sem causa do ofendido, nem ser estabelecida em valor irrisório a ponto de perder seu caráter pedagógico. Deve, ao contrário, assegurar reparação justa e efeito dissuasório, em consonância com o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

Assim, o montante indenizatório deve atender ao binômio reparação–pedagogia, observadas as condições pessoais dos litigantes.

Nesse contexto, no que se refere ao valor fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), entendo que este se mostra adequado, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Quinta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas de negativação indevida.

A correção monetária deverá ser pelo IPCA, a partir do arbitramento, e juros de mora, a partir do evento danoso, pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e lhes
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, observado a suspensão da exigibilidade diante da justiça gratuita concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026